Tribunal: TJMT
Processo: 0000539-54.2016.8.11.0088
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000539-54.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 024.297.352-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JONATAS CASALLI BETTO - CPF: 042.453.169-00 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI registrado(a) civilmente como GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ROUBO EM AGÊNCIA DE VIAGENS SITUADA EM TERMINAL RODOVIÁRIO – PROVA DOS AUTOS INDICATIVA DA INOCORRÊNCIA DE ROUBO – PREJUÍZO DECORRENTE DE NEGLIGÊNCIA DA AUTORA NO TRATO DE SEUS PERTENCES – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO – ART. 14, §3º, I DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

1. A culpa exclusiva da vítima ou de terceiro é causa excludente de responsabilidade do fornecedor, a teor do art. 14, §3º, I do CDC.

2. A excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, I do CDC é aplicável à hipótese em que a pretensa vítima perde sua bagagem ao adormecer em terminal rodoviário, viabilizando, pela negligência na tutela de seus pertences, a subtração por parte de terceiros.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
FABIANA DE ARAÚJO SOUZA
, contra a sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, proposta em face da
EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu recurso, a apelante reafirma ter sido vítima de assalto no interior de uma agência mantida pela ré no terminal rodoviário de Ji-Paraná/RO, suportando, em decorrência da omissão da demandada, prejuízos materiais e morais, com o que milita pelo reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 105561458 – p. 155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme a petição inicial, sob a narrativa de que foi vítima de um assalto nas dependências de uma agência da ré, situada no terminal rodoviário de Ji-Paraná/RO, enquanto aguardava o início de sua viagem, tendo subtraída uma bagagem repleta de itens pessoais, a autora formulou pedidos de indenização por danos morais e materiais.

A sentença objeto de irresignação julgou improcedentes os pedidos autorais.

Feito esse introito, embora a apelante alegue, em suas manifestações processuais, ter sido vítima de um assalto, o acervo probatório induz a conclusão diversa.

Com efeito, o Boletim de Ocorrência apresentado junto à petição inicial (id. 105561458 – p. 14) indica que não ocorreu um assalto, mas um
furto
. A narrativa converge com o relato prestado pela testemunha da própria autora, a Sra. Alcemir, que, em audiência de instrução, afirmou que a vítima dormiu à espera de um ônibus e,
ao acordar, não encontrou seus pertences
(id. 105561465, a partir de 2 minutos e 40 segundos).

Assim, os elementos probatórios fornecidos pela própria autora rechaçam a tese processual de que teve seus bens subtraídos mediante violência ou grave ameaça, sob a vigilância da requerida.

Indubitavelmente, não se insere nas obrigações da ré, tampouco nos riscos inerentes à atividade econômica desempenhada, a tutela de itens pessoais de viajantes adormecidos em terminais rodoviários.

A hipótese é de culpa exclusiva da vítima, que foi negligente no trato de suas bagagens, dando causa à previsível subtração de seus pertences, ou, quando muito, culpa de terceiro, de modo que incide a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, III do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor da causa, sem prejuízo dos consectários da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021